Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601512-71.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
02/09/2022
Número: 0601512-71.2020.6.16.0144
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 27/07/2022
Processo referência: 0601512-71.2020.6.16.0144
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601512-
71.2020.6.16.0144 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
requerente Eleição 2020 Olmiro Alves Maciel Neto Vereador, Olmiro Alves Maciel Neto, relativas as
Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da ausência da abertura de conta bancária, o que
impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral. (Prestação de Contas
Eleitorais, referente as Eleições Municipais de 2020, apresentada por Neto, candidato ao cargo de
vereador pelo partido Democracia Cristã - DC, no município de Fazenda Rio Grande/PR, julgadas
desaprovadas, tendo em vista que não houve a regular abertura de conta bancária, contrariando o
que preceitua o art. 8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. E, portanto, não há a regularidade
documental exigida no sistema simplificado de prestação de contas, detalhados nos artigos 64,
caput, e 53, II, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da falta dos extratos bancários,
decorrente da ausência da abertura de conta bancária, contrariando o que dispõe os arts. 8 e 53, II,
alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que impossibilita a análise da movimentação
financeira da campanha eleitoral).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 OLMIRO ALVES MACIEL NETO VEREADOR
(RECORRENTE)
JACO IRINEU DE PAULI JUNIOR (ADVOGADO)
OLMIRO ALVES MACIEL NETO (RECORRENTE)
JACO IRINEU DE PAULI JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43078
498
01/09/2022 18:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.088

RECURSO ELEITORAL 0601512-71.2020.6.16.0144 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 OLMIRO ALVES MACIEL NETO VEREADOR
ADVOGADO: JACO IRINEU DE PAULI JUNIOR - OAB/PR38265
RECORRENTE: OLMIRO ALVES MACIEL NETO
ADVOGADO: JACO IRINEU DE PAULI JUNIOR - OAB/PR38265
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. NÃO
APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS
B A N C Á R I O S . M O V I M E N T A Ç Ã O
F I N A N C E I R A D E
P E Q U E N A
M O N T A C O M P R O V A D A P E L O S
EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTA
BANCÁRIA INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA
D E P R E J U Í Z O À A T I V I D A D E
FISCALIZATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
C O N T A S
A P R O V A D A S
C O M
RESSALVAS.
1. Não se conhece de documento
apresentado junto com o recurso quando
não se trata de documento juridicamente
novo, nos termos do artigo 435 do Código
de Processo Civil, sobretudo quando a
parte foi intimada especificamente para
sanar a inconsistência.
2. É dever do prestador a apresentação dos
extratos das contas bancárias de
campanha, em sua forma consolidada.
Contudo, com o envio dos extratos
eletrônicos pela instituição financeira
Num. 43078498 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2022 18:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090118200606600000042049061
Número do documento: 22090118200606600000042049061

indicando ausência de movimentação, foi
possível análise e fiscalização das contas.
Aposição de ressalva.
3. A Resolução TSE n. 23.607/2019
demanda que os candidatos procedam a
abertura de conta bancária para campanha,
no prazo de 10 dias após a concessão do
CNPJ, mesmo que ausente arrecadações
e/ou movimentação de recursos financeiros.
4. O atraso na abertura da conta bancária
de campanha, por um curto período, pode
ser ressalvado, caso não comprometa a
fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal.
5. A importância do valor movimentado em
conta eleitoral (R$ 30,80), permite a
aplicação dos princípios da insignificância,
da proporcionalidade e da razoabilidade,
afastando a conclusão pela necessidade de
desaprovação das contas.
6. Recurso conhecido e provido para
aprovar as contas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 31/08/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ODOMIRO ALVES MACIEL NETO (ID.
43011432), candidato a vereador não eleito nas Eleições 2020, contra sentença proferida pelo
Juízo da 144ª Zona Eleitoral da Comarca de Fazenda Rio Grande/PR que julgou desaprovadas
as suas contas de campanha (ID. 43011428).
Em suas razões recursais, o recorrente aduz que suas contas foram desaprovadas
pela ausência de abertura de conta bancária e consequente impossibilidade de análise de
movimentação financeira de campanha, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74,
III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Afirma que a referida conta foi aberta, embora fora do prazo, por divergência de
Num. 43078498 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2022 18:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090118200606600000042049061
Número do documento: 22090118200606600000042049061

interpretação de endereço pela instituição financeira, sem que tenha dado causa para tal
descompasso. Alega, ainda, a ausência de prejuízo para a verificação de movimentação de
pequena monta (R$ 30,80).
Com o recurso, junta aos autos documentação comprobatória de abertura da conta
em ID. 43011433 e justifica impossibilidade de acesso a extrato de sua conta, pois já foi
encerrada pela instituição financeira.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para julgar aprovadas as
contas, ainda que com ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral atuante em 1º grau apresentou contrarrazões,
pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso eleitoral (ID. 43011436).
Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria Regional
Eleitoral ofereceu parecer, opinando pelo conhecimento do recurso eleitoral e, no mérito, pelo
seu desprovimento (ID. 43011436).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
De outra sorte, não conheço dos documentos acostados em ID. 43011433, porque
não se trata de documentos juridicamente novos, nos termos do artigo 435 do Código de
Processo Civil.
Note-se que o recorrente foi devidamente intimado da irregularidade desde o
parecer técnico de ID. 43011422, datado de 01 de abril de 2022, restando inerte e sem oferecer
qualquer justificativa quanto às informações solicitadas, de sorte que se tem operada a
preclusão.
Pois bem. É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, nos qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral
a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e a destinação de suas despesas.
No caso em exame, a sentença ora recorrida desaprovou as contas, em virtude da
ausência de abertura de conta bancária.
Sucede que, de acordo com o parecer técnico, a conta bancária “Outros Recursos”
foi aberta, de forma intempestiva (atraso de 4 dias), não havendo a juntada de extrato bancário,
impossibilitando a verificação de movimentação financeira.
Ao adentrar na análise recursal, percebe-se que a conta bancária foi aberta, apesar
Num. 43078498 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2022 18:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090118200606600000042049061
Número do documento: 22090118200606600000042049061

de intempestivamente, de forma diversa da proclamada em sentença, inclusive com o envio de
extratos eletrônicos pelo banco ao sistema da Justiça Eleitoral.
Quanto à ausência de apresentação de extratos bancários contemplando todo o
período de campanha, ressalto que é vício grave que impede a efetiva fiscalização da Justiça
Eleitoral em relação à movimentação financeira, consistindo, portanto, irregularidade que
ensejaria a desaprovação das contas.
Entretanto, no caso, entende-se que a ausência de apresentação de extrato
bancário não obstou a atividade de fiscalização uma vez que a instituição financeira enviou a
documentação a esta Justiça Especializada, disponível no banco de dados do sistema SPCE.
Por oportuno, foi possível verificar movimentação financeira na campanha de
apenas R$ 30,80,referente a doações de recursos próprios, confira-se:
Percebe-se que, apesar da falta de apresentação do extrato bancário em sua forma
consolidada, referente a todo período de campanha, há possibilidade de anotação de ressalva
uma vez que a irregularidade não tem o condão de macular todo o conjunto da contabilidade em
exame, em especial pela movimentação financeira irrisória de campanha, com aplicabilidade do
princípio da insignificância.
Nesse sentido, além da ausência de ressalvas em parecer técnico quanto ao valor,
percebe-se que o montante está consideravelmente abaixo dos limites que o Tribunal Superior
Num. 43078498 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2022 18:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090118200606600000042049061
Número do documento: 22090118200606600000042049061

Eleitoral considera "como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o valor máximo
de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie de 'tarifação do
princípio da insignificância' como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que
superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não supera 10% do total da
arrecadação ou da despesa, permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas"
(AgR–REspEL 0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
Por esses fundamentos, o recurso merece provimento para aprovar com ressalvas
as contas prestadas pelo recorrente, em virtude da existência da falha apontada que, embora não
tenha sido sanada, não importa na desaprovação das contas.
Acrescenta-se, ainda, a ausência de apontamentos para falhas formais ou outras
relacionadas à omissão de receitas ou despesas e circularizações a fim de apurar eventual
indício de irregularidade em relatório técnico.
Nesse sentido:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. ACESSO DE EXTRATO ELETRÔNICO ENVIADO POR
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO SPCE. FALHA SUPRIDA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a
fiscalização a respeito da arrecadação e dos gastos e sua conformidade.
2. Se, a despeito da não apresentação dos extratos bancários pelo candidato, a
Justiça Eleitoral obtiver os documentos diretamente pelo SPCE, mediante
fornecimento pelas instituições financeiras, a falha pode ser suprida. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.
(Prestação de Contas nº 06009874720206160061, Relator(a) Des. Rogério De
Assis, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 01/06/2021)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA
ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR, PELO
ADMINISTRADOR FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA
INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE NÃO
COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Em que pesa a entrega intempestiva das prestações de contas (parcial e final),
diante da efetiva apresentação das contas, bem como da ausência de
Num. 43078498 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2022 18:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090118200606600000042049061
Número do documento: 22090118200606600000042049061

movimentação financeira durante a campanha, verifica-se que não houve, no caso,
qualquer prejuízo à análise e fiscalização das contas do requerente. Aposição de
ressalva.
2. A exigência das assinaturas no extrato de prestação de contas visa atribuir
responsabilidade ao candidato, contador e administrador financeiro pelas contas de
campanha apresentadas. Contudo, tendo em vista que a irregularidade não importa
em prejuízo à análise e verificação das contas, a aposição de ressalva se revela
suficiente.
3. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que
enseja aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização das
contas.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
(Prestação de Contas nº 06031323620186160000, Relator(a) Des. Carlos Alberto
Costa Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 30/09/2020)
Portanto, conclui-se que, conforme entendimento predominante deste e. Tribunal, a
intempestividade na abertura de conta corrente de campanha e a falta de apresentação do
extrato bancário pelo recorrente não comprometeram a atividade de fiscalização das contas
prestadas, merecendo provimento o presente recurso para aprovar com ressalvas as contas
prestadas.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para, no mérito,
dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601512-71.2020.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO
2020 OLMIRO ALVES MACIEL NETO VEREADOR, OLMIRO ALVES MACIEL NETO - Advogado
dos RECORRENTES: JACO IRINEU DE PAULI JUNIOR - PR38265 - RECORRIDO: JUÍZO DA
144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR.
DECISÃO
Num. 43078498 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2022 18:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090118200606600000042049061
Número do documento: 22090118200606600000042049061

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 31.08.2022.
Num. 43078498 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2022 18:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090118200606600000042049061
Número do documento: 22090118200606600000042049061